Tribunal: STF
Processo: HC 226690
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Patrick de Oliveira Berriel e outra em favor de Fernanda Brenda Gonçalves de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 739.183/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO CONFIGURADA. DESIGNAÇÃO DA JUÍZA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. ATUAÇÃO DO SEU SUBSTITUTO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 61)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006 à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam violação à norma do art. 399, § 2º, do CPP, pois a sentença foi assinada por magistrado que não conduziu a audiência de instrução e julgamento.



    Afirmam que a alegação de que a Magistrada Aline Abreu Pessanha, que instruiu o feito, estaria ocupando a função de Juíza Auxiliar da Corregedoria seria inverídica, pois ela teria proferido 62 sentenças atuando pela 12ª Vara da Fazenda Pública no período em que o processo foi sentenciado. (p. 5 - eDOC 11)



    Sustentam que a paciente sofreu prejuízo consistente “no fato de que o juiz que proferiu a sentença não foi o mesmo que colheu o relato das testemunhas, bem como dos réus, em relação aos fatos trazidos na peça acusatória, o que demonstra que não tem todos os elementos necessários e essenciais à solução do mérito, da melhor e mais justa maneira”, fixando-lhe elevada reprimenda. (p. 7)



    Asseguram que a substituição da magistrada não estaria amparada por qualquer hipótese prevista na legislação. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da sentença condenatória.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No tocante à insurgência, o Tribunal assim salientou:



    ‘Em nosso ordenamento jurídico, o Princípio do juiz natural não pode ser visto de forma absoluta, considerando que a atividade do Juiz no processo está sujeita a interrupções, sejam temporárias ou definitivas, o que não pode prejudicar o andamento regular do feito e, sobretudo, o direito constitucional do acusado à prestação jurisdicional adequada e célere.



    Portanto, no caso em apreço, não há como reconhecer violação do Princípio do juiz natural, uma vez que a Magistrada que presidiu a instrução processual, Dra. Aline Abreu Pessanha, foi designada para atuar como Juíza Auxiliar da Corregedoria.



    Desta forma, embora o Código de Processo Penal não tenha feito qualquer ressalva à incidência do referido princípio, a hipótese se amolda perfeitamente à exceção à regra, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa dos acusados.



    Mesmo após o advento das inovações resultantes do Novo de Processo Civil, Lei n° 13.105, a designação do Magistrado que presidiu a instrução criminal para outra função faz cessar sua competência, havendo, portanto, mitigação do Princípio da identidade física do Juiz.



    Nessa perspectiva, caberia à Defesa demonstrar o prejuízo supostamente experimentado pela apelante Fernanda, derivado da prolação da sentença por Magistrado que não presidiu a instrução do processo, em observância ao Princípio pas de nullité sans grief positivado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese vertente’. (fls. 68/69)



    Na hipótese, não prospera a irresignação relativamente ao pleito de nulidade por não observância do princípio da identidade física do juiz, uma vez que a magistrada que conduziu a instrução foi regularmente designada para atuar como Juíza Auxiliar da Corregedoria.



    Com efeito, não há falar em nulidade da sentença proferida por magistrado que substituiu o juiz titular, afastado do feito por motivo previsto na legislação processual. Isso porque são devidamente respeitadas as regras prévias de fixação de competência, não havendo, portanto, nenhum prejuízo às partes”. (eDOC 60, p. 2)



    A regra invocada pelo impetrante é a de que “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. (CPP, art. 399, § 2º)



    O art. 132 do antigo Código de Processo Civil traz exceções à regra: O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor.



    Ou seja, o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto.



    No caso concreto, a magistrada instrutora foi designada como Juíza Auxiliar da Corregedoria. Ou seja, permaneceu no exercício jurisdicional do 1º grau, mesmo sem vinculação a uma comarca.



    Em casos de autos conclusos para sentença por tempo muito superior ao prescrito, a jurisprudência tem aceitado que a decisão seja passada por outro magistrado, no âmbito de mutirões judiciais, por exemplo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123873, Relator(a): Luiz Fux, DJe 18.12.2014). 4. No caso concreto, o juiz sentenciante foi designado para atuar no feito por estar nomeado como cooperador no programa CGJ-Apoia, voltado à diminuição do acervo excedente da primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 5. Agravo regimental desprovido”. (RHC 224.599 AgR,rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º (RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/14). 4. O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução. 5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual. 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 839.680 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.9.2016)



    Embora não seja exatamente essa a hipótese dos autos, percebe-se que as razões determinantes desse entendimento aplicam-se-lhe com plena justeza. Efetivamente, declarar a nulidade da sentença de 2019 para determinar que outra venha a ser prolatada pela magistrada que instruiu o caso ensejaria sério retardo à prestação jurisdicional.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente